Tribunal: TJSP
Processo: 2070109-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impugnação à penhora. Bem de família. Reconhecimento. Comprovação de que o imóvel constrito serve de residência aos codevedores. Descaracterização do bem de família que compete ao exequente. Matéria de ordem pública que só não poderá ser alegada quando já enfrentada. Não ocorrência de preclusão. Inclusão da esposa do executado no polo

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impugnação à penhora. Bem de família. Reconhecimento. Comprovação de que o imóvel constrito serve de residência aos codevedores. Descaracterização do bem de família que compete ao exequente. Matéria de ordem pública que só não poderá ser alegada quando já enfrentada. Não ocorrência de preclusão. Inclusão da esposa do executado no polo passivo da execução. Impossibilidade, pois não integrou a ação principal. Inteligência dos artigos 506, 108 e 329, II, do CPC. Princípio da estabilização da demanda. Intimação dos devedores para apresentar bens passíveis de penhora. Necessidade. O art. 829, § 2o do CPC não cria direito a favor do devedor, mas, ao contrário, impõe-lhe o ônus de, intimado para tanto, apontar bens passíveis de penhora. Recurso parcialmente provido.